Tribunal: CARF
Processo: 10480.902333/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902333/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.525 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 03-87321 da 7a Turma da DRJ/BSB, de 03 de outubro de
2019 (fls. 110 a 114):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902333/2012-15
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.525 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902333/2012-15

Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em créditos
decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício de 2006
(01/01/2006 a 31/12/2006). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
01630.42381.241208.1.3.02-6003.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 03/04/2012 foi emitido o Despacho Decisório (fl. 21), cuja decisão
homologou parcialmente o PER/DCOMP no 28511.03049.240309.1.3.02-9580. O valor
do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 20.146,43.
Cientificado dessa decisão em 11/05/2012, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 10/05/2012 Manifestação de
Inconformidade às fls. 24.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado,
apresenta documentos no intuito de demonstrar seu direito e esclarece:
A diferença encontrada decorreu de erro técnico no preenchimento da
PER/DCOMP, pois não foi separado os códigos de receitas 6147, 6190 e 8767,
tendo sido informado o total das retenções no código de receita 6147, também
houve algumas informações de retenções com CNPJ trocado, tudo isto pode ser
verificado com a retificação feita na PER/DCOMP, bem como códigos de
receitas 6800 no lugar de 3426. Solicitamos a revisão do processo para
divergência seja sanada.
Ao final, pede deferimento.
A DRJ/BSB julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
[...] A fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito creditório em
litígio, a Autoridade Tributária confrontou as informações relativas à retenções na fonte
declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que resultou na não
comprovação de parte das informações prestadas.
[...] Portanto, o saldo negativo apurado no exercício de 2006 (01/01/2006 a 31/12/2006)
é no montante de R$ 224.394,11, inferior ao valor declarado pela interessada no
PER/DCOMP, que foi de R$ 224.480,88.
[...] Considerando que no Despacho Decisório já havia sido confirmado saldo negativo
no montante de R$ 206.537,49, por meio deste Acórdão o valor reconhecido é de R$
17.856,62 (R$ 224.394,11 - R$ 206.537,49)
[...] Uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BSB, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 130 a 134), defendendo, em síntese, que restam comprovadas as retenções
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.525 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902333/2012-15

sofridas, as quais não haviam sido reconhecidas pela DRJ, requerendo sejam homologadas as
compensações em análise.
A contribuinte apresenta ainda documentos que julga corroborar com suas
alegações (fls. 135 a 157).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7a
Turma da DRJ/BSB com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 26 de fevereiro de
2020, vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 128, face ao Termo de Ciência datado
de 23 de janeiro de 2020, fl. 126) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.

Mérito
No que tange ao mérito do presente processo, necessário mencionar que a DRJ já
reconheceu quase que a totalidade do saldo negativo requerido na DCOMP, conforme se
depreende das informações constantes na fl. 114, a saber:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.525 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902333/2012-15

Remanesce, portanto, como objeto de análise, a quantia de R$ 86,81, conforme
seguinte resumo:

Em seu recurso voluntário, no entanto, a empresa contribuinte deixou cumprir o
ônus da impugnação especificada, na medida em que, apesar de ter apresentando informações
sobre 3 fontes pagadoras, não identificou em qual delas estaria comprovado o crédito que
remanesce como objeto de lide que é o valor de R$ 86,81.
Nesse sentido, não demonstrados cabalmente os requisitos de certeza e liquidez do
crédito pretendido, requisitos esses exigidos pelo art. 170 do CTN, relativos ao crédito
pretendido ora objeto de análise, não merece provimento o recurso voluntário, na medida em que
caberia à empresa contribuinte apresentar detalhadamente a documentação comprobatória do
crédito ainda pendente de reconhecimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.525 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902333/2012-15

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital